Tribunal: CARF
Processo: 10880.986349/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.986349/2018-55
ACÓRDÃO
1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLD SIKINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
020.615, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de nos.
19474.502632.01014.1.7.02-9070 e 10242.847462.01014.1.3.02-3369, compensar os débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano calendário 2012
no valor de R$ 144.320,24.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 2602683 de e-
fls. 52/55, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 144.320,24 Valor na DIPJ: R$ 144.320,24 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 394.581,29 IRPJ devido: R$ 250.261,05. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
19474.502632.01014.1.7.02-9070 e 10242.847462.01014.1.3.02-3369
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
3
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/03/2012.
PRINCIPAL- R$ 151.740,48 MULTA- R$ 30.348,08 JUROS- R$ 70.347,21”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com o informe de
rendimentos com a identificação dos valores relativos a retenção na fonte (e-fl. 10), bem como
documentos (e-fls. 11/50).

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-020.615/DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 67/71).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 84/89):
“ILUSTRÍSSIMO(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP
Ou quem lhe fizer as vezes na apreciação da presente petição
AUTOS DO PROCESSO No 10880.986349/2018-55
GOLD SIKINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o no 10.899.983/0001-01, com sede na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, no 1.855, 6o andar, Vila Olímpia, CEP 04.548-903, São Paulo/SP,
vem perante Vossa Senhoria, com fundamento no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão no 107-020.615, da 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Requer, assim, seja determinado o regular processamento do feito, remetendo-se
estes autos ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Pede deferimento.
São Paulo, 14 de abril de 2023.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
4
GOLD SIKINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. De acordo com o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para apresentação
do Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão. A Recorrente
teve ciência por meio de acesso aos autos do processo em 15/03/2023, iniciando-
se a contagem em 16/03/2023 e terminando em 14/04/2023. Logo, o Recurso é
plenamente tempestivo.
II. SÍNTESE DOS FATOS
2. Trata-se, na origem, de Despacho Decisório que não homologou a
compensação pretendida na PER/DCOMP no 19474.50263.2010.14.1.7.0290-70 e
10242.84746.2010.14.1.3.02-3369.
3. A Autoridade Fiscal alega que a análise do direito creditório está limitada ao
menor valor informado entre o constante do PER/DCOMP e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) relativa ao mesmo
período.
4. De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, nenhum dos valores
demonstrados por meio das PER/DCOMPs estaria presente nas demais
declarações, motivo pelo qual restou negada a compensação requerida. Ocorre
que, conforme demonstrado pela Recorrente, havia créditos suficientes para se
homologar a compensação dos débitos ora pretendidos.
5. A impugnação foi julgada integralmente improcedente pela DRJ/07.
6. Por tais motivos, não restou alternativa à Recorrente senão opor o presente
Recurso Voluntário, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.
III. DA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DA RECORRENTE
7. Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente juntou, nos autos do processo
10880.986349/2018-55, documentação suficiente a demonstrar a existência de
saldo credor.
8. Para a apuração do IRPJ referente ao 42 trimestre de 2012, a Recorrente havia
deixado de demonstrar, em sua DIPJ, a existência de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (“IRRF”) quando do resgate de aplicações financeiras em Fundos
de Investimento de Renda Fixa realizadas por meio da Caixa Econômica Federal
(Fl. 10).
9. Quando do resgate, a Caixa Econômica realizou a retenção de R$ 529.929,37
(quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
5
centavos), os quais devem ser abatidos do montante de IRPJ devido pela
Recorrente quando da apresentação de sua “declaração de ajuste”.
10. Ocorre que, por um equívoco, a Recorrente não apresentou tal rubrica em seu
DIPJ, apresentando, posteriormente, PER/DCOMPs com base em tal valor.
11. Como se sabe, o IRRF, em regra, é considerado antecipação do imposto devido
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
12. Isso porque os resultados auferidos e que deram origem às retenções do IRRF
devem obrigatoriamente integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita
à apuração com base no lucro real. Em outras palavras, por conta de as receitas
integrarem a base do IRPJ, o IRRF é considerado antecipação do devido ao
término do período de apuração, nos termos do art. 22 da Lei n2 9.430/1996:
(...)
13. Nos termos do artigo 55 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, tem-se que
“o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”.
14. O artigo 988 do RIR/2018 tem redação semelhante:
(...)
15. Nessa conformidade, há dois requisitos para que o IRRF seja considerado
como saldo negativo na apuração do IRPJ: (i) comprovação da retenção através de
documento emitido pela fonte pagadora dos rendimentos (DIRF) e (ii) cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Nesse sentido, há
diversos pronunciamentos do CARF:
(...)
16. A questão, inclusive, gerou a edição da Súmula 80 do CARF: “Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
17. Em que pese a ausência do cômputo de tal informação na DIPJ apresentada
pela Recorrente, vige o princípio da verdade material sobre o processo
administrativo fiscal. Ou seja, o erro formal não pode (e nem deve) se sobrepor à
verdade material dos fatos.
18. A Recorrente juntou ao Termo de Esclarecimento (Fl. 09) DIRF emitido pela
fonte pagadora (Fl. 10), quando do resgate de aplicações financeiras em Fundos
de Investimento de Renda Fixa realizadas por meio da Caixa Econômica Federal,
restando preenchido, portanto, o requisito de comprovação da retenção, tendo
deixado apenas de computar a receita na base do seu imposto.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
6
19. A Instrução Normativa (IN) RFB No 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente
à época dos fatos, é clara ao estabelecer que “Art. 2o Poderão ser restituídas pela
RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como
outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes
hipóteses: I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior
que o devido”.
20. O procedimento para restituir tais valores é previsto na mesma IN nos
seguintes termos: “Art. 39 A restituição a que se refere o art. 29 poderá ser
efetuada: I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; [...] § 19 A restituição de que trata o inciso I do caput será
requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP)”.
21. Ora, se o PER/DCOMP é o instrumento para restituição de valores pagos a
maior pelos sujeitos passivos, impossibilitar a homologação do pedido por
ausência de cômputo da informação na DIP.1 originalmente transmitida, seria
uma espécie de esvaziamento da própria restituição, principalmente quando é
permitida a retificação da DIP.1, tal como realizado pela Recorrente (FL. 38). Veja-
se:
(...)
22. Quando da análise dos documentos, a decisão recorrida refez a apuração
deixando de incluir o Imposto de Renda Retido na Fonte, tal como o erro
cometido pela Recorrente quando da retificação da DIPJ (FL. 70):
(...)
23. Assim, com base em todo o exposto, a mera ausência de contabilização de
tributo já pago não pode fazer com que a Recorrente se veja obrigada a arcar com
tributo já quitado, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, o que é
vedado por lei.
IV. DOS PEDIDOS
24. Por todo o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
julgado procedente, com a integral reforma da decisão recorrida, com base na
existência de saldo credor, decorrente da retenção na fonte de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica.
25. Por fim, pugna pela produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, inclusive com a juntada de novos documentos e com a determinação de
diligências, caso assim entendam os Julgadores.
Pede deferimento.
São Paulo, 14 de abril de 2023.
GOLD SIKINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA”.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
7
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre do ano
calendário 2012 no valor de R$ 144.320,24 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre ano-calendário 2012. A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais
retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o
crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 67/71):
“(...)
6.3. Deve ser esclarecido à interessada que a compensação de IRRF na apuração
do saldo de imposto do período é permitido pela Legislação tributária desde que a
correspondente receita ou rendimento, também tenho sido levada a resultado,
isto consiste na comprovação ou confirmação da retenção na fonte, registrada no
PER/DCOMP como composição do possível saldo negativo, conforme Súmula no
80 do Carf, abaixo transcrita e citada pela própria interessada em sua
impugnação, constante do processo no 11080739359/2019-62.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
8
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
6.4. Assim, de posse do comprovante de retenção apresentado, fl. 16, observo
que o IRRF foi levado à apuração do suposto saldo negativo, mas não ocorreu o
mesmo com o rendimento.
Refazendo a apuração, incluindo a retenção na fonte e o rendimentos, assim
resulta o resultado de IRPJ do 4o trimestre de 2012, com os dados fornecidos pelo
contribuinte:
(...)
6.5. Assim, com base nos dados apresentados pelo contribuinte, conjuntamente
com os dados de sua DIPJ, referentes ao 4o trimestre, fls. 16 e 22, houve apuração
de saldo a pagar e não saldo credor, como registrado pela interessada em sua
DCOMP.
6.5. Em face do princípio da verdade material e do notório “problema” da
retenção na fonte e a receita correspondente, observado os critérios de apuração
caixa/competência, procedi à apuração do saldo credor do 4o trimestre, com a
observância de todas as receitas e IRRF, contidos no extrato de retenção
apresentado, fl. 16, a fim de verificar se a receita já teria sido reconhecida em
outro período do ano-calendário. A verificação se deu com os documentos que
dispunha visto a falta de argumento em sua manifestação de inconformidade e a
não apresentação de sua contabilidade.
Verifiquei que não foram reconhecidos como receita no ano-calendário R$
923.544,48 e IRRF no valor de R$ 12.142,81. Refazendo a apuração do quarto
trimestre verifiquei, ainda, saldo a pagar de IRPJ.
6.6. Por todo o exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade, não
homologando a compensação e não reconheço direito creditório”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios que os
rendimentos não reconhecidos foram levadas a tributação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
9
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso
voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.457 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986349/2018-55
10
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Original